Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Tema 1.342 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, tendo em vista o decidido no RE 1.514.867/DF (Tema 1.342) pelo STF.

II – Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se a oposição de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão paradigma impede a aplicação imediata da tese vinculante; (ii) saber sobre a necessidade de suspensão do feito até o desfecho definitivo do RE 1.514.867/DF nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

III – Razões de decidir

3. A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedente do STF.
4. A controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais foi reputada infraconstitucional pela Corte Suprema, situação que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

IV – Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e não provido.